Tribunal: TJPA
Processo: 0811410-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811410-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FLÁVIA VERÔNICA MONTEIRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. (ART. 386, IV e VII DO CPP) ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO.
RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Inicialmente cabe destacar que o presente recurso de agravo interno interposto por
Sra.

FLÁVIA VERÔNICA MONTEIRO PEREIRA
encontra-se
prejudicado em razão do julgamento do presente

Agravo de Instrumento anteriormente interposto (Id. 20648995)
. Com a análise e decisão do agravo de instrumento, restaram esgotadas as questões nele debatidas, tornando desnecessária a apreciação do Agravo Interno.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que concedeu tutela de evidência nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, determinando a reintegração da agravada ao cargo de Delegada de Polícia Civil. A decisão baseou-se na nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 027/2007-DGPC-PAD e na absolvição da agravada em revisão criminal.

II. QUESTÕES PRELIMINARES

Há duas questões em discussão: (i) saber se há litispendência entre o processo em que foi proferida a decisão combatida e outra ação promovida pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Pará; e (ii) a existência ou não de prescrição da pretensão da agravada à reintegração ao cargo de Delegada de Polícia Civil, considerando os 14 anos transcorridos desde a demissão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

O argumento de litispendência não merece acolhida, pois o Sindicato dos Policiais Civis não atuou como substituto processual da agravada, que à época da ação promovida pelo Sindicato não era servidora pública.

A tese de prescrição também é rejeitada, visto que a agravada ingressou com PAD revisional em 2016, permanecendo sob análise do Poder Judiciário.

Preliminares rejeitadas.

Mérito

A absolvição da agravada na esfera criminal com base no art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal repercute diretamente na esfera administrativa, afastando a demissão e ensejando sua reintegração ao cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

"1. A absolvição do servidor público na esfera criminal por ausência de provas ou negativa de autoria impacta diretamente na decisão administrativa de demissão, ensejando a reintegração ao cargo."

"2. A alegação de litispendência não é cabível quando as partes e os objetos das ações em questão não coincidem."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
Estado do Pará
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juiz Auxiliar de 3ª Entrância, resp. pela 2ª Vara de Fazenda Pública que determinou a concessão da tutela de evidência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, para reintegrar a Sra. FLAVIA VERÔNICA PEREIRA MONTEIRO no cargo de Delegada de Polícia Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão
a quo
, com vencimentos, devidamente atualizados, conforme Lei Complementar n° 022, de 15 de março de 1994 - Lei Orgânica dos Policiais Civis do Estado do Pará, nos termos do art. 297, § único c/c art. 311, inciso IV do CPC. Em caso de descumprimento da presente decisão, fixo desde já, multa em R$ 2.000,00 (dois mil reais) dia, até o limite de R$ 50. 000,00 (cinquenta mil reais).

Síntese da demanda.

Na origem foi ajuizada Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela de evidência, por FLAVIA VERÔNICA PEREIRA MONTEIRO em face do ESTADO DO PARÁ.

Alega a Autora que tramita na 1ª Vara da Fazenda da Capital, Autos de n. 0053383-42.2013.814.0301, cujo objeto é a reintegração de colega de carreira ao cargo de Delegada da Polícia Civil do Estado do Pará, em razão de demissão realizada por ato do Governador do Estado do Pará, mediante processo administrativo disciplinar, que os Autos acima contem sentença com julgado procedente no mérito e o Autor naquele processo, encontra-se reintegrado e exercendo suas atividades normais no Cargo de Delegado. Por essa razão, os presentes Autos devem ser encaminhados ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda por conhecer fato semelhante.

Em sede preliminar, sustentou que tramita ação na 2ª Turma de Direito Público, do TJPA, sob relatoria do Desembargador, Exmo. Dr. José Maria Teixeira do Rosário, tendo como Apelante o Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará e Apelante o Estado do Pará, em decisão monocrática, o relator reformou, sentença de primeiro grau, reintegrando os servidores exonerados indevidamente, no período de 15.03.1994 a 07.03.2013, tudo nos Autos de n. 0808462-23.2017.814.0301.

Assevera que o processo administrativo disciplinar n. 027/2007/DGPC que culminou em sua demissão foi contrário ao acervo probatório, bem como não foi julgado por comissão processante legalmente constituído conforme texto expresso da Lei complementar n. 022 de 1994 (Lei Orgânica da Polícia civil do Estado do Pará.

Afirma que em sede de Ação de revisão criminal n. 0802189-82.2022.814.0000, foi absolvida através do Acórdão absolutório transitado em julgado, que sustou os efeitos da condenação criminal, oriunda da Comarca de Abaetetuba, Autos de n. 0000497-84.2008.814.0070.

Ao final, pugnou pela concessão de tutela provisória de evidência, a reintegração, liminarmente, ao Cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, com esteio na nulidade do PAD n. 027/2007-DGPC-PAD e seus resultantes efeitos até decisão definitiva desta Corte nos Autos de n. 0053383-42.814.0301.

Após análise os fatos, o magistrado
a quo
proferiu decisão interlocutória deferindo a medida liminar determinando que a Sra. FLAVIA VERÔNICA PEREIRA MONTEIRO fosse reintegrada ao cargo Delegada de Polícia Civil, nos seguintes termos:

“(...) Assim, tenho por bem reafirmar que seja desconstituída a demissão com a respectiva reintegração da servidora/requerente diante do Acórdão constante (ID. 112244633) ,
determino a concessão da tutela de evidência para reintegrar a servidora/requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta decisão, com vencimentos, devidamente atualizados, conforme Lei Complementar n° 022, de 15 de março de 1994 - Lei Orgânica dos Policiais Civis do Estado do Pará, nos termos do art. 297, § único c/c art. 311, inciso IV do CPC. Em caso de descumprimento da presente decisão, fixo desde já, multa em R$ 2.000,00 (dois mil reais) dia, até o limite de R$ 50. 000,00 (cinquenta mil reais). (...)”

Em face desta decisão o Estado do Pará interpôs
Recurso de Agravo de Instrumento
afirmando que a decisão merece ser suspensa pois os fatos não ocorreram na forma como narrados na exordial. Naquela ocasião o Estado do Pará aduz que o PAD foi instaurado em 19/dezembro/2007, e tinha por desiderato “apurar ilícitos administrativos atribuídos, em tese, aos servidores envolvidos em atos e omissões a quando da prisão da menor L.A.B a qual teria sido custodiada juntamente com presos do sexo masculino na Delegacia de Polícia do Município de Abaetetuba (Id 112242906).

Afirmou que o encerramento do procedimento se deu através da publicação do ato de demissão dos servidores envolvidos nas transgressões disciplinares, no caso da acionante, no DOE/PA n. 31.724, de 05/agosto/2010 (Id 112244620).

Aduziu que a Sra. FLAVIA VERÔNICA PEREIRA MONTEIRO em momento algum questionou a Fazenda Pública quanto às cominações aplicadas na seara administrativa. E agora, cerca de 14 (quatorze) anos depois, pretende desconstituir ato administrativo válido e eficaz, aproveitando-se de decisões proferidas em outras demandas,
bem assim em processo de revisão criminal que a absolveu por falta de provas, sem negar o fato ou a autoria.

O Estado do Pará sustentou a
tese de litispendência
existente entre o processo onde foi proferida a decisão guerreada e a ação tombada sob o n. 0808462-23.2017.814.0301, que tem no polo ativo o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil no Estado do Pará e no polo passivo o agravante, atualmente aguardando a decisão do Recurso Especial interposto contra o Acórdão que, apesar de prover a apelação interposta pela entidade sindical, onde restou declarada a
prescrição da pretensão de anulação das penalidades
lançadas nos procedimentos administrativos supostamente conduzidos por agentes incompetentes.

Ao final, pugnou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela integral ou parcial, ou, ao menos o efeito suspensivo da decisão agravada.

No mérito, sustentou que caso não seja acolhida a tese de litispendência por estarem os feitos em graus de jurisdição distintos, requer o demandado seja aproveitada a argumentação ora esposada como coisa julgada, situação que impõe, de qualquer sorte, a reforma da decisão atacada.

Afirma que a revisão criminal, seja pela instauração do processo ou mesmo pela decisão prolatada, teria o condão de interromper o prazo prescricional, dado que essa hipótese não se encontra prevista no art. 202, do Código Civil.

Reafirma que a absolvição criminal, em sede de processo revisional, decorreu de ausência de provas da incursão em conduta delituosa pela autora deste feito, não afastando dela a autoria ou mesmo negando a existência do fato, hipóteses legais, conforme acima invocado, para repercussão da decisão judicial na seara administrativa.

Analisando o recurso de agravo de instrumento, proferi decisão interlocutória deferindo o pedido de efeito suspensivo em razão da presença dos requisitos "fumus boni iuris" e "periculum in mora", nos seguintes termos:

“(...) Examinando os autos, percebo que o "fumus boni iuris" se revela na plausibilidade do direito invocado pelo agravante. No presente caso, a decisão recorrida, que concedeu a tutela de evidência, está embasada na absolvição da agravada em sede de revisão criminal. Todavia, o agravante alega que essa absolvição ocorreu por falta de provas, e não pela negativa do fato ou da autoria, o que é relevante para a repercussão na esfera administrativa, conforme o art. 182 da Lei 5.810/94.

Além disso, o agravante argumenta que a reintegração da agravada ao cargo, após quase 14 anos de sua demissão, pode causar grave lesão à ordem administrativa e jurídica, o que deve ser considerado.

Quanto ao "periculum in mora" entendo que restou evidenciado pela possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao Estado do Pará, caso a decisão recorrida seja mantida. A reintegração da agravada pode ocasionar sérias consequências à administração pública, configurando o chamado "periculum in mora inverso", que ocorre quando a concessão da medida liminar causa mais prejuízos do que a sua denegação.

Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 1.019, I do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém, que concedeu a tutela de evidência à agravada, determinando sua reintegração ao cargo de Delegada de Polícia Civil, até o julgamento final deste recurso. (...)”

A Sra. FLAVIA VERÔNICA PEREIRA MONTEIRO, por meio de seu advogado devidamente constituído nos autos, interpôs o presente
Recurso de Agravo Interno alegando em suas razões recursais:

Que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 027/2007, que culminou em sua demissão, apresenta nulidades, especialmente quanto à formação irregular da Comissão Processante, em desacordo com a Lei Complementar Estadual nº 022/94.

Que a sentença condenatória proferida em ação penal, fundamentada no processo nº 0000497-84.2008.8.14.0070, foi desconstituída por meio de ação revisional, resultando em sua absolvição por negativa de autoria, fato que deveria repercutir na esfera administrativa, levando à anulação da demissão e à sua reintegração.

Que há precedente no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na ação movida por outro delegado (Celso Iran Cordovil Viana), que, em processo similar, foi reintegrado após a anulação do PAD correspondente.

Que o pedido de suspensão da tutela de evidência, deferido monocraticamente pelo relator, se deu com base em alegações insuficientemente fundamentadas.

A agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja restabelecida a tutela de evidência, reintegrando-a ao cargo de Delegada da Polícia Civil.

A Sra. FLAVIA VERÔNICA MONTEIRO PEREIRA apresentou
contrarrazões recursais ao Recurso de Agravo de Instrumento
– Id. 21287095.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento – Id. 21359123.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno
- Id. 22432831.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente cabe destacar que o presente recurso de agravo interno interposto por
Sra.

FLÁVIA VERÔNICA MONTEIRO PEREIRA
encontra-se
prejudicado em razão do julgamento do presente

Agravo de Instrumento anteriormente interposto (Id. 20648995)
. Com a análise e decisão do agravo de instrumento, restaram esgotadas as questões nele debatidas, tornando desnecessária a apreciação do Agravo Interno.

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

Importa observar que o alcance do Agravo de Instrumento se limita ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo
a quo
, sendo vedado analisar matéria que não foi apreciada pela decisão recorrida, visando, desta forma, impedir que seja antecipado o julgamento de mérito da lide em 2º grau.

Da Litispendência (Tese arguida pelo Estado do Pará)

Examinando os presentes autos, constato que a parte agravada, comunicou ao juízo
a quo
acerca da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, autuada sob o número 0053383-42.2013.814.0301, que resultou no julgamento de procedência do pleito apresentado pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Pará.

Por meio dessa decisão, proferida monocraticamente pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, foram reintegrados os servidores demitidos no período compreendido entre 15/03/1994 e 07/03/2013. Tal decisão fundamentou-se nas alegações do referido Sindicato, segundo as quais estaria havendo violação ao art. 13, inciso I, alínea "j" da Lei Complementar nº 022/94, que prevê a atribuição do Conselho Superior de Polícia (CONSUP) para indicar os policiais civis que deveriam compor a lotação da Corregedoria de Polícia Civil. Ademais, fundamentou-se também no art. 14, §1º da mesma lei, que estabelece que a Corregedoria Geral deveria contar com uma lotação permanente de policiais civis, indicados pelo CONSUP, escolhidos dentre aqueles que não possuíam punições administrativas ou criminais.

Diante desse contexto, é possível concluir que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 027/2010 também se enquadraria nas irregularidades reconhecidas na referida ação, tendo em vista que abrange o período mencionado.

O Estado do Pará, em seu Recurso de Agravo de Instrumento, alega a existência de litispendência em relação ao pedido de nulidade do PAD, com fundamento na suposta irregularidade da composição da comissão processante responsável pela condução do referido procedimento.

No entanto, tal argumento
não merece acolhida
. Isto porque o Sindicato dos Policiais Civis jamais atuou como substituto processual da parte agravada em qualquer ação judicial, especialmente porque, na época do ingresso da referida ação promovida pelo Sindicato, a agravada sequer era servidora pública.

Assim,
não há como se admitir a existência de duas ações com as mesmas partes e o mesmo objeto, afastando-se, portanto, a alegada litispendência.

Da Prescrição (Tese arguida pelo Estado do Pará).

O Estado do Pará sustenta que a parte agravada permaneceu por 14 (quatorze) anos sem reivindicar seus direitos perante a Fazenda Pública. No entanto, tal assertiva não corresponde à realidade fática.

Em razão de seu inconformismo a parte recorrida no ano de 2016, ingressou com um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) revisional, pleiteando a nova apuração dos fatos e da sua eventual responsabilidade no referido procedimento.

No entanto, até a presente data, a agravada jamais foi notificada acerca da decisão proferida pela Administração Pública em relação ao mencionado PAD revisional. Desta forma, fica claro que a parte agravada tomou as medidas cabíveis dentro do período adequado, não se configurando a alegada inércia de 14 anos apontada pela Procuradoria do Estado.

Constato que as questões relacionadas aos fatos apurados no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) jamais foram desconsideradas durante o período mencionado. Nota-se que esses fatos permaneceram sob contínua análise do Poder Judiciário. Isso se evidencia na ação judicial previamente mencionada, ajuizada pelo servidor Celso Iran Cordovil Viana, na qual a controvérsia acerca do mérito do PAD nº 027/2007 foi debatida de forma intensa entre os anos de 2013 e 2023, culminando na anulação do referido processo administrativo disciplinar.

É necessário ressaltar que a referida anulação, proferida pelo juízo
a quo
, produziu efeitos ex tunc, o que significa que todas as consequências jurídicas relacionadas à decisão devem retroagir ao momento em que se configurou a irregularidade do PAD. Como resultado, o servidor foi reintegrado aos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará, restabelecendo-se, de imediato, todos os seus direitos. Entre tais direitos, inclui-se a restituição integral dos vencimentos referentes ao período em que o servidor esteve afastado de forma injusta, a contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais, bem como o ressarcimento de todas as vantagens a que fazia
jus
durante o período de afastamento ilegal. Ademais, foi reconhecida a necessidade de incluir esse período na contagem para fins de aposentadoria, garantindo ao servidor todos os direitos que lhe foram indevidamente suprimidos.

Dito isso, percebe-se que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi o instrumento utilizado para apurar tanto a conduta do servidor Celso Iran Cordovil Viana quanto a da ora agravada, é imperioso concluir que, uma vez anulada tal via de apuração,
todos os efeitos dela decorrentes também devem ser anulados. Isso inclui, necessariamente, as penalidades de demissão aplicadas a ambos, Celso e Flávia
.

Nesse contexto, torna-se relevante transcrever a ementa do acórdão proferido na Ação de Nulidade de Ato Administrativo, ajuizada pelo delegado Celso Iran Cordovil Viana, na qual restou declarada a nulidade do referido PAD, ensejando sua reintegração aos quadros da Polícia Civil do Estado do Pará. Tal decisão reafirma que a anulação do processo administrativo produz efeitos ex tunc, alcançando todos os atos e consequências dele originados, inclusive as demissões dos envolvidos.

Desse modo, rejeito a tese de prescrição arguida pelo Estado do Pará.

Mérito

Da Absolvição na Esfera Penal.

A absolvição do servidor público em sede de juízo criminal pode, em determinadas situações, impactar diretamente a decisão administrativa que culminou em sua demissão. A jurisprudência brasileira tem consolidado o entendimento de que, quando a decisão absolutória no âmbito criminal estiver fundamentada na ausência de comprovação da materialidade do fato ou na negativa de autoria, os efeitos dessa absolvição podem se estender à esfera administrativa disciplinar.

Isso ocorre em razão do princípio da independência entre as instâncias administrativa e penal, o qual admite, contudo, exceções. A regra é que a decisão proferida na esfera criminal não interfere automaticamente na decisão administrativa. Entretanto, caso o juízo criminal reconheça, de forma categórica, que o fato investigado não ocorreu ou que o servidor público não foi o autor do ato imputado, o fundamento que deu origem à demissão administrativa é anulado, tornando ilegítima a manutenção da penalidade disciplinar.

Nesse contexto, se a demissão do servidor foi baseada em um ato cuja prática foi excluída pelo juízo criminal, a decisão administrativa que resultou na demissão pode ser revista e anulada. O artigo 126 da Lei nº 8.112/1990, que rege os servidores públicos federais, é um exemplo normativo dessa previsão, ao estabelecer que a absolvição criminal por inexistência do fato ou por negativa de autoria repercute nas esferas civil e administrativa.

Portanto, a absolvição na esfera criminal, nas hipóteses mencionadas, tem o condão de afastar a demissão do servidor público, determinando a sua reintegração ao cargo, com a consequente restauração de todos os seus direitos, inclusive os efeitos retroativos, como se o ato demissional nunca houvesse ocorrido.

No
contexto da Lei nº 5.810/94
, é importante observar que a administração pública pode demitir um servidor como consequência de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), caso sejam comprovadas faltas graves ou práticas de ilícitos. No entanto, quando o mesmo servidor responde simultaneamente a um processo criminal pelos mesmos fatos, a decisão proferida no juízo penal pode influenciar o resultado da decisão administrativa.

No âmbito do Regime Jurídico dos servidores do Estado do Pará, a Lei nº 5.810/94 reflete essa possibilidade, ainda que não trate diretamente do tema em seus artigos específicos. A legislação estadual se submete, no entanto, aos princípios constitucionais que regulam a administração pública e
à aplicação subsidiária de normas federais, como a Lei nº 8.112/1990. Esta última, em seu artigo 126, prevê expressamente que a absolvição criminal por inexistência do fato ou por negativa de autoria repercute nas esferas administrativa e civil, anulando os efeitos de penalidades, inclusive a demissão.

Assim, pela interpretação sistemática e harmônica das normas que regem os servidores públicos, a absolvição criminal por tais motivos pode alcançar a decisão de demissão, reintegrando o servidor ao cargo e restaurando seus direitos.
Isso decorre do princípio da presunção de inocência e da coerência entre as decisões judiciais e administrativas.
Em outras palavras, se o servidor é considerado inocente na esfera criminal, não pode a administração sustentar a penalidade disciplinar com base nos mesmos fatos.

Portanto, ainda que a Lei nº 5.810/94 não disponha de forma explícita sobre a repercussão da decisão criminal na esfera administrativa, é reconhecido que, em casos de absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria, a decisão de demissão do servidor público estadual pode ser revista, assegurando-se a sua reintegração e a restauração de todos os direitos que lhe foram suprimidos.

Dessa maneira, ao analisar a decisão proferida nos autos da REVISÃO CRIMINAL (Processo nº 0802189-82.2022.8.14.0000), constata-se que a requerente foi absolvida da condenação imposta no processo criminal de nº 0000497-84.2008.814.0070, com fundamento no artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal. Além disso, foi reconhecido em favor da requerente o direito à justa indenização pelos danos sofridos em decorrência da referida condenação, conforme se verifica do documento acostado aos autos sob Id. 16845810 do processo nº 0802189-82.2022.8.14.0000.

“(...) Ante o exposto, pelas razões apresentadas no voto e data vênia do parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO da revisão criminal, julgando-a PROCEDENTE, para ABSOLVER a requerente FLÁVIA VERÔNICA MONTEIRO PEREIRA, da condenação sofrida nos autos do processo criminal n.° 0000497-84.2008.814.0070, com espeque no art. 386, IV E VII, do Código de Processo Penal, bem como para reconhecer em seu favor o direito à justa indenização pelos prejuízos sofridos, cuja apuração do quantum deverá ser feita perante o juízo cível. É como voto. Belém, datado e assinado eletronicamente. Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS Relatora (...)”

Diante do exposto, a parte agravada possui o direito à concessão da tutela de evidência para que seja determinada a reintegração da servidora/requerente ao cargo, uma vez que o juízo criminal, ao julgar procedente a revisão criminal, fundamentou-se no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. Tal dispositivo estabelece a absolvição com base na certeza de que a acusada não concorreu para a prática do fato imputado. Dessa forma, a decisão criminal evidencia que a requerente não pode ser responsabilizada pelos atos a ela atribuídos.

Nesse contexto, torna-se inviável, sob a ótica do juízo cível, manter qualquer imputação de responsabilidade em desfavor da agravada, considerando que o juízo criminal já concluiu, com base em um juízo de certeza, pela sua inocência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL ART. 386, IV DO CPP. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PERTINÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. APURAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. § 4º, II DO ART. 85 DO CPC.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedente o pedido de reintegração e mantém a demissão do autor;

2-
O processo administrativo, embora autônomo em relação ao processo penal, experimenta seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP). Inteligência do art. 182 da Lei 5.810/94;

3-
Afastada, na ação criminal, a participação do delegado da prática delituosa em foco, com absolvição criminal do revisionando/apelante diante da prova de que não concorrera para a infração penal, resta demonstrada a negativa de autoria insculpida no inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal;

4-
O reconhecimento judicial da nulidade do ato de demissão opera efeitos ex tunc, de forma que o servidor faz jus à reintegração no cargo, ao tempo de serviço e aos vencimentos do período em que ficou afastado;

5-
Honorários advocatícios a serem apurados em fase de liquidação, a teor do § 4º, II do art. 85, do CPC;

6-
Juros e correção monetária devem seguir a sorte do
Temas 810 do STF e 905 do STJ
;

7-
Recurso de apelação parcialmente conhecido, na parte conhecida, provido.

(
1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária Híbrida, realizada em 27 de fevereiro de 2023.
Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha e como terceiro julgador, o Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. PENA DE DEMISSÃO. ANULAÇÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL PELOS MESMOS FATOS NARRADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NEGATIVA DE AUTORIA (ART. 386, IV). PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 126 da Lei 8.112/90 "A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria." 2. A absolvição na esfera criminal, pela hipótese do art. 386, IV, CPP, interfere com as apurações no processo cível sobre os mesmos fatos, sendo relevante a substância jurídica de tal informação neste recurso para o intento do Recorrente de invalidar a pena de demissão a si aplicada. Precedente. ( REsp 1367482/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014). Precedentes. 3.
No caso concreto, o apelante foi absolvido, em razão de recurso, com fundamento nos termos do art. 386, IV do CPC, por negativa de autoria, o que afasta a responsabilidade administrativa, consoante o art. 126 da Lei 8.112/90. Ademais, o apelante já foi até reintegrado, não havendo qualquer razão para modificar essa situação.
4. Apelação a que se dá provimento. (TRF-1 - AC: 00132617620054013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 26/04/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS - PAD - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE DEMISSÃO - DESÍDIA. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL - ART. 386, INCISO IV, DO CPP – RÉU QUE NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL - NEGATIVA DE AUTORIA COMPROVADA - PENALIDADE DE DEMISSÃO TORNADA SEM EFEITO - SERVIDOR REINTEGRADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Restou comprovado judicialmente a negativa de autoria do apelante, por "estar provado que o réu não concorreu para a infração penal", conforme o precitado inciso IV do art. 386 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 11.690/2008. Muito embora seja reconhecida a independência de responsabilidades nas esferas civil, criminal e administrativa, vislumbra-se que a decisão absolutória proferida no juízo criminal, por ter sido comprovada a negativa de autoria do apelante, interfere, necessariamente, nas esferas civil e administrativa, não havendo como subsistir sanções decorrentes desse mesmo fato, sob pena de manifesta incoerência jurídica e decisão conflitante com a sentença penal absolutória, já transitada em julgado. Recurso provido. (TJ-MS - AC: 08211689020158120001 Campo Grande, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 24/02/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2023).

Assim sendo, considerando os fundamentos fático-jurídicos previamente expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Consequentemente, REVOGO a decisão interlocutória de Id. 20687344
, devendo ser restabelecida a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau - Id. 116214767 (Proc. 0829421-68.2024.8.14.0301).

É como voto

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024